Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, notadamente pelo depoimento harmônico e coerente da vítima, que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O reconhecimento do acusado pela vítima, em consonância com o acervo probatório, e a vítima demonstrando certeza quanto a autoria do crime, sem qualquer ponto contraditório ou duvidoso quanto à identificação do acusado, resulta comprovada a autoria.
3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima.
4. O prejuízo patrimonial decorrente da não restituição de parte dos bens subtraídos é aspecto ínsito ao crime de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento para avaliar negativamente as consequências do crime, a não ser quando exorbitante, de modo a extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo, o que não é o caso dos autos.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.